Tribunal: TJMT
Processo: 0004156-55.2020.8.11.0064
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004156-55.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAYTON PINHEIRO CHAVES - CPF: 062.007.655-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a
droga
apreendida se destinava à traficância.

“Inviável a aventada aplicação em grau máximo da causa de aumento referente ao tráfico privilegiado quando constatado que os apelantes sequer fazem jus a tal benesse, porquanto integravam organização criminosa direcionada à comercialização de entorpecentes, mantendo-se sua incidência, tal como preconizada na sentença, tão-somente por força do princípio non reformatio in pejus”
(TJMT, APCrim n. 01188343320108110000).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Clayton Pinheiro Chaves
comoincursonas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (ID 162754977).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição com fulcro na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, CPP). Subsidiariamente requer a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado (ID 162754987).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 162754993).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso a fim de que seja aplicada a fração máxima da minorante do tráfico privilegiado (ID 164429174).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição com fulcro na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, CPP). Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado (ID 162754987).

Consta da exordial acusatória que:

“[...] no dia 27/07/2020, por volta das 02h00min, na Avenida Bandeirantes, esquina com a Rua 13 de maio, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado CLAYTON PINHEIRO CHAVES, envolvendo o adolescente CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA (16 anos), foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 12 (doze) porções, pesando 2,27 g (dois gramas e vinte e sete decigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudo Pericial Preliminar de fls. 26/27. São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava patrulhamento quando se deparou com o denunciado transportando o adolescente, sem capacete, na garupa da motocicleta Honda CG 125, cor vermelha, placa JZP-8037, sendo que, ao notarem a viatura policial, empreenderam fuga, razão pela qual foram acompanhados e interceptados. Colhe-se que, durante a fuga, o adolescente arremessou sobre o telhado de uma casa as referidas porções de pasta base de cocaína, as quais foram localizadas com o auxílio do Bombeiro Militar. Em revista pessoal, os policiais apreenderam, na posse do denunciado, a quantidade R$ 35,25 (trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) em dinheiro, e 01 (um) aparelho celular, marca Iphone, enquanto que o adolescente trazia consigo a importância de R$ 181,95 (cento e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung (Termo de apreensão, fls. 09/10). [...]”
(ID 164429174).

Sem razão, a defesa objetiva a absolvição do acusado ao argumento de que:

“[...] Clayton era o piloto da motocicleta, sendo que, como afirmou o policial Diego, foi o carona quem dispensou o entorpecente, ou seja, o menor Christyan, não sendo possível concluir que o Recorrente possuía conhecimento da existência do ilícito apenas por ter dado carona ao menor de idade”
(ID 162754987 – p.05).

A materialidade e a autoria delitivas ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (ID 162754932 – p. 04), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 162754932 p. 12-13), do Boletim de Ocorrência (ID 162754932 – p. 05-06), do Laudo Pericial (ID 162754932 – p. 31-32), além da prova oral produzida.

Em juízo, o policial militar Diego Silveira ratificou as informações constantes do inquérito policial, alegando que:

“A gente estava em rondas na região central e deparamos com esses dois indivíduos na motocicleta. Aí a gente iniciou a abordagem, eles evadiram, a gente teve que fazer um acompanhamento ali na região e nas proximidades da Bandeirantes com a Dom Pedro II, eles lançaram algum objeto em cima do telhado. Como ali é uma região de difícil acesso pra gente tá subindo, eu solicitei a intervenção do Corpo de Bombeiros com a escada deles lá, aí a gente conseguiu fazer a busca lá em cima do comércio, no telhado, e localizamos a substância que ele havia lançado. Diante disso nós fizemos a condução deles pra delegacia”.

No mesmo sentido, o policial militar Cosmos Sócrates, afirmou que:

“Eu me recordo que eu tive que subir no telhado a drogaria pra achar esse entorpecente. Eu só me lembro que eu escalei no telhado da drogaria pra mim pegar. Eu lembro que eu fiz o acompanhamento e em tal momento ele jogou em cima. Eu vi ele dispensando algum objeto. Eu subi no telhado da drogaria e encontrei”.

Destaco que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que as palavras dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

O acusado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo alegou que embora tenha de fato concedido carona ao adolescente, não o conhecia, sequer sabia seu nome e tampouco tinha ciência de que este trazia consigo substância entorpecente.

Todavia, tal versão além de inverossímil - não é razoável supor que alguém daria carona a um desconhecido, especialmente durante a madrugada, em um país com alto índice de violência como o Brasil - não encontra ressonância no conjunto probatório. Isso porque embora o apelante negue a autoria do crime, ao avistar os policiais militares, empreendeu fuga, o que denota conhecimento da conduta criminosa.

Como se sabe, o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

Dessa forma, embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando drogas, o transporte também caracteriza o delito de tráfico de drogas.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória não merece prosperar.

Subsidiariamente, o apelante pugna pela aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06). Veja-se:

“Excelências, por mais que a benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos tenha sido reconhecida pelo d. Magistrado a quo, este aplicou a fração de 1/6 para minorar a reprimenda, não fundamentando os motivos o que levaram a tal.

[...]

Ocorre que, para utilizar fração menor que a máxima estabelecida no diploma legal, necessário se faz que o magistrado de piso fundamente os motivos que o levaram a adotar a fração menor, o que não ocorreu”
(ID 162754987 – p.14).

Destaco que para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o agente se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Embora o apelante possua bons antecedentes e seja primário, não faz jus à minorante, tendo em vista que praticou a conduta criminosa com o auxílio do adolescente
Christyan Henrique Moreira de Sousa que possuía 16 anos à época dos fatos, circunstância que
evidencia sua dedicação à atividade criminosa.

Dessa forma, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, que tem como objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, mantenho o reconhecimento da minorante, entretanto, deixo de aplicá-la em seu patamar máximo, conforme pretende a defesa.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA ATIVIDADE CRIMINOSA ENSEJA A ADOÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA [LEI 11.343/06, ART. 40, VI] EM DETRIMENTO DA CORRUPÇÃO DE MENOR [...]. As circunstâncias que envolveram o flagrante [precedido de informações anônimas no sentido de que na residência do apelado funcionava ponto de venda e consumo de entorpecentes e monitoramento do local pelos agentes policiais], o envolvimento de adolescente no tráfico de drogas, somados à reiteração delitiva, obstam a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por evidenciar dedicação à atividade criminosa. (STJ, HC nº 210.789/RJ; STJ, HC nº 376.915/SP) [...]”
(TJMT, Ap 48072/2016). (TJ-MT - APR: 00005281520168110059 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/05/2019)

“APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – [...] PRETENDIDA A APLICAÇÃO EM GRAU MÁXIMO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - APELANTES QUE SEQUER FAZIAM JUS AO RECONHECIMENTO DA BENESSE – [...]

Inviável a aventada aplicação em grau máximo da causa de aumento referente ao tráfico privilegiado quando constatado que os apelantes sequer fazem jus a tal benesse, porquanto integravam organização criminosa direcionada à comercialização de entorpecentes, mantendo-se sua incidência, tal como preconizada na sentença, tão-somente por força do princípio non reformatio in pejus [...]”.
(TJ-MT - APL: 01188343320108110000 118834/2010, Relator: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/10/2011, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/11/2011)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023